Tribunal: TJDFT
Processo: 0737996-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ARTS. 111 E 118 DA LEP. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. TODAS AS EXECUÇÕES. REGIME. FECHADO. MARCO TEMPORAL PARA A CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. FATO POSTERIOR AO INÍCIO DA EXECUÇÃO. DATA DO ÚLTIMO RECOLHIMENTO.
I - A jurisprudência há muito firmou o entendimento de que a reincidência é condição pessoal que surtirá efeitos em todas as penas após a unificação, inclusive quando não reconhecida no título. Precedentes do STJ e do TJDFT.
II - Nos termos dos arts. 111, parágrafo único, e art. 118, da LEP, na unificação de penas, inclusive quando sobrevém sentença condenatória no curso da execução, o regime será fixado observando o somatório das sanções e a reincidência, permitida a regressão.
III - Conforme entendimento exarado pela Terceira Seção do STJ (REsp no 1.557.461/SC), na hipótese de unificação de pena por fato posterior ao início da execução, o novo marco para a obtenção de benefícios deve ser a data da última prisão ou do último recolhimento do apenado.
IV - Recurso conhecido e desprovido.